Tribunal: TJMT
Processo: 1003699-27.2022.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003699-27.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ADMILSON DIAS FELIS - CPF: 692.890.261-20 (RECORRENTE), LUCAS PINHEIRO CIRIACO - CPF: 028.125.631-41 (ADVOGADO), NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 30.680.829/0001-43 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO (ART. 46, LEI N. 9.099/1995)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO DOS DADOS NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA E LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ COM SEUS CONSECTÁRIOS. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. BIOMETRIA FACIAL E EXTRATOS DE UTILIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A regra da inversão do ônus da prova em favor do consumidor não é absoluta, sob pena de desvirtuar o instituto.

2.

As relações jurídicas cada vez mais são constituídas sob a configuração digital, com utilização de
call-center
e pactos eletrônicos.

3.

Em contraprova, a empresa trouxe extratos bancários, faturas e registro fotográfico (biometria facial) enviado para a pactuação.

4.

Embora nas razões recursais a parte recorrente se insurja em relação a prova, não há impugnação específica sobre as informações ou a justificativa para o registro, tampouco pedido de prova pericial.

5.

Essas premissas e conjunto probatório forçam reconhecer a existência de negócio jurídico, como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição restritiva, constituindo, assim, exercício regular de direito.

6.

Compete ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação prévia do devedor, consoante Súmula 359/STJ.

7.

Quadro fático-probatório que se amolda aos requisitos elencados no art. 80 do Código de Processo Civil.

8.

Recurso conhecido e desprovido.

9.

Sentença mantida
por seus próprios fundamentos e a súmula do julgamento servirá de acórdão, com molde no ar
tigo 46 da Lei n. 9.099/1995.

10.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atribuído
à
causa, devidamente atualizada, suspensa a sua execução em virtude do disposto no art. 98, § 3o do CPC.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO (ART. 46, LEI N. 9.099/1995)

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO (ART. 46, LEI N. 9.099/1995)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO DOS DADOS NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA E LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ COM SEUS CONSECTÁRIOS. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. BIOMETRIA FACIAL E EXTRATOS DE UTILIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A regra da inversão do ônus da prova em favor do consumidor não é absoluta, sob pena de desvirtuar o instituto.

2.

As relações jurídicas cada vez mais são constituídas sob a configuração digital, com utilização de
call-center
e pactos eletrônicos.

3.

Em contraprova, a empresa trouxe extratos bancários, faturas e registro fotográfico (biometria facial) enviado para a pactuação.

4.

Embora nas razões recursais a parte recorrente se insurja em relação a prova, não há impugnação específica sobre as informações ou a justificativa para o registro, tampouco pedido de prova pericial.

5.

Essas premissas e conjunto probatório forçam reconhecer a existência de negócio jurídico, como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição restritiva, constituindo, assim, exercício regular de direito.

6.

Compete ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação prévia do devedor, consoante Súmula 359/STJ.

7.

Quadro fático-probatório que se amolda aos requisitos elencados no art. 80 do Código de Processo Civil.

8.

Recurso conhecido e desprovido.

9.

Sentença mantida
por seus próprios fundamentos e a súmula do julgamento servirá de acórdão, com molde no ar
tigo 46 da Lei n. 9.099/1995.

10.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atribuído
à
causa, devidamente atualizada, suspensa a sua execução em virtude do disposto no art. 98, § 3o do CPC.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023